Tribunal: TJES
Processo: 0009638-93.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009638-93.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DESCARTE DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. LAUDOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REVISTOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais contra sentença da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos contra a concessionária de energia elétrica EDP - Espírito Santo Centrais Elétricas, julgou improcedente o pedido autoral, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A seguradora pleiteia reforma da sentença, alegando que os danos aos bens segurados decorreram de distúrbios elétricos provenientes da má qualidade do serviço prestado pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o nexo de causalidade entre o dano alegado e o serviço prestado pela concessionária de energia elétrica foi devidamente demonstrado;
(ii) analisar se houve equívoco na distribuição do ônus da prova e se é cabível a inversão deste em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo a comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e o serviço prestado.

4.
O ônus da prova foi distribuído na fase de saneamento do processo, nos termos do art. 373 do CPC, sendo que a parte autora não impugnou tal decisão no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa, o que inviabiliza o pleito de inversão do ônus da prova em sede recursal.

5
. A ausência de realização de perícia técnica, em razão do descarte dos equipamentos danificados, compromete a comprovação do nexo de causalidade, inviabilizando a identificação da origem do suposto dano.

6.
Os laudos técnicos apresentados pela Apelante, por serem produzidos unilateralmente, não possuem força probatória suficiente para comprovar o nexo de causalidade alegado, conforme exigido pelo art. 373, inciso I, do CPC.

7.
A sentença de improcedência encontra-se fundamentada na ausência de provas suficientes para sustentar o pleito inicial, sendo corroborada pela fragilidade do conjunto probatório apresentado pela Apelante.

8.
A revisão ex officio da base de cálculo dos honorários advocatícios é possível em razão de sua natureza de ordem pública. Na ausência de condenação, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. Honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova não pode ser pleiteada em grau recursal quando não requerida na fase oportuna, em respeito à preclusão consumativa.

2. Na responsabilidade civil objetiva de concessionária de energia elétrica, cabe à parte autora demonstrar o nexo de causalidade entre o dano alegado e a má prestação do serviço.

3. Laudos técnicos unilaterais não possuem força probatória suficiente para demonstrar o nexo de causalidade quando não submetidos ao contraditório.

4. A ausência de perícia técnica devido ao descarte do equipamento danificado impossibilita a comprovação do nexo de causalidade necessário para o deferimento do pleito inicial.

5. Na ausência de condenação, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.338937-8/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 03/04/2024; STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.06.2018; TJDFT, Acórdão 1680225, 0738250-57.2021.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 22/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, ex officio, alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de modo a determinar que a parte autora suportará os honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em razão do desprovimento do presente recurso, majorar os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil (CPC).

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença de Id nº 9177237,
proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação regressiva ajuizada em face de
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS
, julgou improcedente o pleito autoral e, por conseguinte, condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a seguradora Apelante sustenta, em resumo que: i) “o nexo causal foi devidamente comprovado, através dos laudos de oficina carreados aos autos, os quais são categóricos em afirmar que os danos causados aos bens assegurados, foram oriundos da má qualidade da energia elétrica fornecida pela Apelada e decorreram de distúrbios provenientes de sua rede de distribuição, tais como oscilações, picos de tensão e sobre tensão de energia elétrica nas unidades consumidoras”; ii) “acostou aos autos provas documentais, com destaque ao laudo técnico e relatório de regulação de sinistro, elaborados por empresas técnicas especializadas, os quais comprovam de forma cabal, que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica administrada pela Apelada, que – por ser despreparada e não contar com os dispositivos de segurança –, abalou-se em razão de uma descarga atmosférica e permitiu com que a perturbação na tensão acometesse a unidade consumidora”; iii) a apelada não demonstrou a normalidade do serviço na região e momento dos danos.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgada procedente a ação.

Contrarrazões da parte recorrida no Id n. 9177244, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença de Id nº 9177237,
proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação regressiva ajuizada em face de
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS
, julgou improcedente o pleito autoral e, por conseguinte, condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a seguradora Apelante sustenta, em resumo que: i) “o nexo causal foi devidamente comprovado, através dos laudos de oficina carreados aos autos, os quais são categóricos em afirmar que os danos causados aos bens assegurados, foram oriundos da má qualidade da energia elétrica fornecida pela Apelada e decorreram de distúrbios provenientes de sua rede de distribuição, tais como oscilações, picos de tensão e sobre tensão de energia elétrica nas unidades consumidoras”; ii) “acostou aos autos provas documentais, com destaque ao laudo técnico e relatório de regulação de sinistro, elaborados por empresas técnicas especializadas, os quais comprovam de forma cabal, que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica administrada pela Apelada, que – por ser despreparada e não contar com os dispositivos de segurança –, abalou-se em razão de uma descarga atmosférica e permitiu com que a perturbação na tensão acometesse a unidade consumidora”; iii) a apelada não demonstrou a normalidade do serviço na região e momento dos danos.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgada procedente a ação.

Contrarrazões da parte recorrida no Id n. 9177244, pugnando pelo desprovimento do recurso.

De início, constato que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à ação regressiva de ressarcimento de danos movida pela seguradora Apelante contra a concessionária de energia elétrica Apelada, na qual pleiteia o ressarcimento de valores indenizados ao segurado, alegando que os danos nos componentes dos bens eletrônicos foram causados por distúrbio elétrico.

A sentença recorrida julgou improcedente a ação, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da concessionária, uma vez que a perícia técnica não pode ser realizada devido ao descarte dos equipamentos danificados, situação que inviabilizou a produção de provas essenciais.

A Apelante, em suas razões, sustenta que: (i) o nexo causal foi comprovado por meio de laudos técnicos apresentados; (ii) os danos decorreram de sobrecarga de energia fornecida pela Apelada; e (iii) caberia à Apelada demonstrar a regularidade do fornecimento, considerando a necessidade de inversão do ônus da prova. Alega ainda que os documentos juntados comprovam a responsabilidade da Apelada.

A Apelada, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, ressaltando que não há comprovação de falha na prestação do serviço e que a responsabilidade não pode ser imputada em razão de provas unilaterais produzidas pela Apelante.

De início, não se pode perder de vista que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados a terceiros é de natureza objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nessa
ótica, para que surja o dever de indenizar, é necessário demonstrar nexo de causalidade entre dano sofrido pelo equipamento e o serviço prestado pela concessionária.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o Juízo de origem proferiu decisão à fl. 183 (em 22/02/2018) distribuindo o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, sendo que a parte não se insurgiu a esse respeito a tempo e modo, operando, assim, a
preclusão consumativa, que impede a modificação daquele ônus estabelecido em primeiro grau.

Portanto, não cabe a parte recorrente em sede recursal arguir a necessidade de inversão do ônus da prova, até mesmo por se tratar de regra de instrução.

Confira-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DO BENEFICIÁRIO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO BASEADA EM APÓLICE DE SEGURO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRECLUSÃO - DIREITO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA SECURITÁRIA - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- (...).

- Descabe pleito de inversão do ônus da prova em grau recursal, por precluso, vez que não manifestado no momento processual adequado, quando inaugurada a fase probatória.

- Pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil vigente, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inciso II, do mesmo dispositivo legal.

- (...).

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.338937-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 04/04/2024).

No caso em apreço, após o saneamento do feito e sendo as partes intimadas para se manifestarem acerca da produção e outras provas, a requerida manifestou interesse na produção de prova pericial e, em contrapartida, a requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

O d. Magistrado de origem acolheu o pedido de produção de prova pericial, facultando às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, conforme se verifica à fl. 192.

Contudo, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não se verificou no caso em tela.

Com efeito, a ausência de realização de perícia técnica nos equipamentos danificados impossibilitou a análise do nexo de causalidade alegado. Ademais, os laudos técnicos apresentados pela Apelante não possuem força probatória suficiente, uma vez que foram produzidos de forma unilateral e sem a participação da apelada.

Conforme apontado na sentença recorrida, "não há provas no caderno processual de que há causalidade entre o serviço prestado pela requerida e os danos suportados pela autora (seguradora)".

Na espécie, ainda que o laudo técnico fosse considerado, este não estabelece vínculo entre o dano alegado e o fornecimento de energia elétrica pela concessionária. O documento apenas menciona “que o equipamento sofreu um curto proveniente de um surto de tensão na rede externa causando sua queima”, evento que pode ter origem em diversas causas alheias à má prestação do serviço.

Pela análise dos autos, há evidente fragilidade no conjunto probatório apresentado pela apelante, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo de causalidade, conforme exigido pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, o descarte do equipamento supostamente danificado, conforme consignado nos autos, inviabilizou a realização de perícia técnica imparcial que pudesse determinar com precisão a causa dos danos, comprometendo, dessa forma, o pleno convencimento do julgador.

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida não merece reparo, uma vez que a improcedência da demanda foi adequadamente fundamentada na ausência de elementos probatórios aptos a sustentar o pleito inicial.

A esse respeito, segue a orientação jurisprudencial:

CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. NEOENERGIA. DISTÚRBIO NA REDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DISTÚRBIOS DANOSOS. DESCARTE DE EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta em face de sentença proferida em ação regressiva de ressarcimento, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Afirma que o dano ao equipamento do segurado ocorreu em razão de distúrbio na rede elétrica fornecida pela apelada. 1.2. Em contrarrazões, a apelada pede o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. O ordenamento jurídico processual, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da sentença recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações da apelada, a recorrente expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange ao nexo de causalidade entre as oscilações de energia e o dano causado.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente, seguradora, sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelos segurados, consumidores finais da energia elétrica (arts. 2º e 3º, CDC). 3.1. Em que pese a parte apelante pedir reiteradamente a inversão do ônus probatório, resta mais do que demonstrado nos autos, que os órgãos julgadores entendem ser ônus processual da seguradora ante à ausência de hipossuficiência probatória, no caso dos autos.

4. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 4.1. De acordo com o art. 210 da Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a distribuidora deve comprovar a inexistência do nexo causal entre o evento ilícito e o dano suportado para se eximir do dever de ressarcir o lesado.

5. O Laudo Técnico e o Relatório de Interrupções fornecidos pela apelada possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, próprios dos atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos.

6. A requerida instruiu o processo com documentos, inclusive relatório de interrupção do sistema de distribuição demonstrando que, no dia do sinistro, não foram encontrados registros de distúrbios danosos para a unidade consumidora, bem como não houve qualquer solicitação de outros consumidores (130 ao todo) atendidos pela mesma chave (FT-4429). 6.1. A Concessionária se desincumbiu de seu ônus probatório comprovando que não houve falha na prestação do serviço.

7.
O descarte dos equipamentos inviabilizou
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, por parte da requerida. 7.1. A resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 206, § 3º, autoriza a distribuidora de energia a indeferir o pedido de ressarcimento formulado pelo consumidor, quando este impedir o acesso dos técnicos da concessionária ao equipamento e às instalações da unidade consumidora.

8. Apelo improvido. (Acórdão 1680225, 0738250-57.2021.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 11/04/2023.).

Por fim,
observo que o Juízo
a quo em que pese ter julgado improcedente o pedido, condenou a parte autoral ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.
Todavia, entendo que restou equivocada a adoção da aludida base de cálculo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

In casu
,
inexistindo condenação, a verba honorária devida ao advogado da parte vencedora deve incidir sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS e,
no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Outrossim,
ex officio,
altero a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de modo a determinar que a parte autora
suportará os honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razão do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar